Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-69.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014716-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - CNPJ: 03.709.814/0001-98 (APELADO), ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - CPF: 006.122.438-34 (ADVOGADO), CLAINILTON AGUIAR LEITE - CPF: 052.281.708-47 (APELANTE), JULIA PRAEIRO MACIESKI LEITE - CPF: 046.364.671-16 (ADVOGADO), RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - CPF: 024.752.261-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. CURSO NA MODALIDADE EAD. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. FORMA CONTRATUAL EXIGIDA. BOA-FÉ OBJETIVA E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
Clainilton
Aguiar Leite contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.497,36, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. O apelante defende que solicitou o cancelamento do curso por e-mail, mas que seu pedido foi desconsiderado pela instituição sob o fundamento de que não observou a forma prevista contratualmente (Portal do Aluno). Sustenta a abusividade dessa exigência e pleiteia a improcedência da ação, com restituição de valores pagos e inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência contratual de cancelamento da matrícula exclusivamente por meio do Portal do Aluno ou presencialmente constitui cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se o envio de e-mail solicitando cancelamento do curso é suficiente para afastar a obrigação do pagamento das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que exige cancelamento formal da matrícula por meio do Portal do Aluno ou protocolo presencial visa garantir segurança jurídica e planejamento administrativo da instituição de ensino, sendo prática comum e válida no setor educacional.

A estipulação de canal específico para formalização do cancelamento não configura cláusula abusiva, sobretudo por se tratar de meio eletrônico acessível e compatível com a modalidade de ensino à distância.

O contrato foi firmado de forma livre e informada, com previsão clara e destacada sobre o procedimento para desistência, não havendo vício de consentimento ou violação ao princípio da boa-fé objetiva.

O envio de e-mail, em desconformidade com os procedimentos contratuais, não é suficiente para caracterizar o cancelamento e não elide a obrigação de pagamento das mensalidades.

O não aproveitamento dos serviços educacionais por parte do aluno, por ausência de frequência ou participação, não afasta a obrigação contratual, uma vez que a prestação da instituição de ensino é de meio, e não de resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação contratual que exige o cancelamento da matrícula exclusivamente por meio do Portal do Aluno ou presencialmente não configura cláusula abusiva, sendo válida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O envio de e-mail solicitando cancelamento do curso, em desconformidade com o procedimento contratual expressamente previsto, não é suficiente para exonerar o aluno da obrigação de pagamento das mensalidades.

A ausência de frequência ou participação do aluno não afasta o dever de contraprestação em contratos de prestação de serviços educacionais, por se tratar de obrigação de meio.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4º, III; 6º, III; 47; 51, IV e § 1º, I.

R E L A T Ó R I O

A
P

1014716-69.2024.8.11.0041

CLAINILTON AGUIAR LEITE
X

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por

CLAINILTON AGUIAR LEITE
,
com o fito de reformar a
sentença
que, nos autos
da
Ação

de Cobrança
proposta
por SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
,
julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.497,36, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da dívida. Ainda,
condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante s
ustenta, em síntese
,

que
celebrou contrato educacional com o SENAC, mas, por razões laborais, deixou de frequentar as aulas e, diante disso, solicitou o cancelamento do curso por e-mail enviado ao endereço institucional da instituição, utilizado regularmente para envio de boletos e comunicações. Afirma que o pedido foi desconsiderado pelo juízo de origem, sob a alegação de que não observou o procedimento previsto no contrato,
que
exigia a solicitação de cancelamento via Portal do Aluno.

Defende a inaplicabilidade da cláusula que exige o cancelamento exclusivamente por meio eletrônico interno, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e ao artigo 47 do CDC.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, bem como a restituição dos valores pagos a
título de matrícula e mensalidade e a inversão da sucumbência com condenação do apelado em custas e honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
283717894
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Extrai-se que SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC ajuizou ação de cobrança em desfavor de CLAINILTON AGUIAR LEITE, aduzindo que as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais em 26.8.2022, para o curso de "Especialização em Gestão e Governança da Tecnologia da Informação", e que, não obstante tenha o autor disponibilizado os serviços contratados, o demandado não adimpliu com sua contraprestação contratual, deixando de efetuar os pagamentos das mensalidades. Postulou, ao final, pela condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 4.534,55.

O requerido, por sua vez, em sede de contestação, sustentou que, apesar de realizada a matrícula, não houve qualquer utilização dos serviços disponibilizados pelo SENAC, alegando que tentou solicitar o cancelamento do contrato por e-mail, sem que o requerente demonstrasse qualquer providência a respeito. Pugnou pela improcedência da ação, além de requerer a devolução do valor da matrícula, no montante de R$ 350,00.

A sentença de origem julgou procedente o pedido do autor, por entender que a parte requerida não comprovou o cancelamento da matrícula conforme os procedimentos estabelecidos no contrato, que previa, especificamente na cláusula 27, que a desistência da continuidade no serviço educacional somente seria aceita mediante o preenchimento de formulário próprio enviado por
meio do Portal do Aluno ou protocolado na unidade educacional, expressamente vedados pedidos realizados por e-mail ou outros canais informais.

A controvérsia
está em saber se a forma de cancelamento prevista
contratualmente – exclusivamente por meio do Portal do Aluno ou mediante protocolo presencial na unidade educacional – configura uma exigência abusiva à luz da legislação consumerista, ou se representa condição válida no exercício da autonomia contratual

Sabe-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, submetida, portanto, aos princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O SENAC, como fornecedor de serviços educacionais, e o apelante, como destinatário final desses serviços, enquadram-se perfeitamente nos conceitos legais de fornecedor e consumidor.

A principiologia consumerista incidente no caso concreto determina a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor, bem como a nulidade de cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Do exame, verifica-se
que a cláusula 27 do contrato de prestação de serviços educacionais prevê que a desistência somente seria aceita mediante preenchimento de formulário próprio enviado pelo Portal do Aluno ou protocolado na unidade educacional, vedando expressamente pedidos realizados por e-mail (Id.
283717394
):

A
referida cláusula veda expressamente pedidos de desistência feitos por outros meios, incluindo aqueles realizados por e-mail, estabelecendo como consequência para o descumprimento desse procedimento a continuidade da obrigação de pagamento das mensalidades até que a formalização seja adequadamente realizada.

O apelante sustenta que tal cláusula seria abusiva e desproporcional, especialmente considerando tratar-se de curso na modalidade à distância, em que toda a interação ocorre por meios eletrônicos, alegando ainda que o SENAC regularmente se comunicava por e-mail para envio de boletos e outras comunicações oficiais.

Não obstante os argumentos recursais, é imperioso reconhecer que a estipulação de procedimentos formais para cancelamento de matrículas constitui prática comum e necessária no âmbito das instituições educacionais, visando conferir segurança jurídica às relações acadêmicas e permitir o adequado planejamento administrativo, financeiro e pedagógico da entidade.

A exigência de cancelamento por meio de canais específicos não configura, por si só, imposição abusiva ou
desproporcional, máxime porque a formalização
do cancelamento através do Portal do Aluno, inclusive, representa meio eletrônico acessível, compatível com a modalidade de ensino à distância e certamente não mais oneroso para o estudante do que o envio de e-mail.

Ademais, o contrato firmado entre as partes representou manifestação livre e consciente de vontade, tendo o apelante expressamente anuído aos seus termos, incluindo o procedimento para cancelamento. A cláusula em questão é clara e destacada no instrumento
contratual, não se verificando qualquer vício de consentimento ou déficit informacional que pudesse comprometer sua validade.

Dessa forma, o
mero envio de e-mail solicitando o cancelamento, em desacordo com a previsão contratual expressa, não se mostra suficiente para elidir a obrigação de pagamento das mensalidades subsequentes.

O apelante sustenta que não frequentou as aulas, não realizou atividades nem avaliações, conforme demonstraria seu histórico escolar, argumentando que a ausência de efetivo aproveitamento acadêmico justificaria a inexigibilidade das mensalidades contratadas.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo na teoria geral das obrigações. A obrigação assumida pela instituição de ensino no contrato educacional é tipicamente uma obrigação de meio, consistente na disponibilização de estrutura pedagógica e acadêmica adequada, e não uma obrigação de resultado, vinculada ao efetivo aproveitamento pelo aluno.

O não comparecimento às aulas, a não realização de atividades ou avaliações configuram condutas imputáveis exclusivamente ao próprio estudante, não
afastando
a obrigação de contraprestação pelos serviços que foram regularmente disponibilizados pela instituição de ensino.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025